Tribunal: STF
Processo: ARE 1319088
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A sentença está assim fundamentada quanto à prescrição:
    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de tema afetado em sede de recurso repetitivo, no REsp 1205277/PB (Tema 545), definiu tese no sentido que:
    É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32.
    No que tange ao termo inicial, nos casos em que são pleiteados expurgos inflacionários sobre o saldo das contas, o precedente fixou a data do último creditamento não realizado e pleiteado pelo Autor.
    Ocorre que, no presente caso, não há pedidos referentes a expurgos inflacionários, mas de recomposição de suposto desfalque no saldo existente na conta da parte autora, pretendendo a revisão da remuneração do saldo no período compreendido entre 1983 e 2005.
    Verifico que o próprio autor informa que realizou o saque dos valores constantes de sua conta vinculada ao PASEP em 11.03.2005, em razão de neoplasia de uma de suas dependentes (Lei 8.922/94). O documento (Evento 1, COMP5), por sua vez, aponta que o pagamento das quotas em razão de referida doença se deu em 11.03.2005.
    Ocorre que apenas em 11.12.2018 buscou a Justiça para questionar os valores constantes de referida conta, momento em que sua pretensão já se encontra fulminada pela prescrição quinquenal.
    Destaco que a edição da Lei 13.677/2018, ao contrário do que alega o autor, não tem o condão de afastas a consumação do prazo prescricional. Isso porque se trata de diploma legal que dispõe somente sobre a possibilidade de movimentação da conta do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), não trazendo qualquer dispositivo que interfira direta ou indiretamente na contagem do prazo prescricional.
    A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).
    Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO AUTOR”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente